Tribunal: TJMT
Processo: 1011791-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011791-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE ANDERSON COSTA E SILVA - CPF: 022.493.481-38 (AGRAVANTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO – COMETIMENTO DE NOVO CRIME – REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O FECHADO – POSSIBILIDADE – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – ARTIGO 118, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCINDIBILIDADE – SÚMULA 526 DO STJ –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, quando praticada falta grave, é cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do executando, que somente é exigida na regressão definitiva”
(STJ - HC: 720222 GO 2022/0022607-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2022).

Segundo o enunciado da Súmula 526 do STJ:
"o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato"
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo em execução penal interposto por
Felipe Anderson Costa e Silva
,
tirado de decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
0032481-48.2016.8.11.0042
, que regrediu o agravante para o regime fechado,
ante a superveniência de novos delitos durante a execução,
com fundamento no artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

Nas razões recursais,
o agravante pretende a reforma da decisão para retornar ao regime semiaberto, ao argumento de que, apesar do cometimento de novo crime, não ostenta condenação, o que justifica a manutenção do regime mais brando.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos, requer o desprovimento do recurso (Id.

169368150).

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior (Id.

169368151).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do agravo em execução penal (Id. 174305666).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se do caderno processual que o agravante
Felipe Anderson Costa e Silva
, cumpre pena unificada de 17 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão, com pena remanescente de 11 anos, 05 meses e 25 dias de reclusão, conforme atestado de pena atualizado (Id. 169368152).

Insurge-se o agravante contra a regressão de seu regime prisional para o fechado
.

Para um melhor esclarecimento, faz-se um breve relato.

Em 21.10.2020, foi reconhecida a progressão de regime do agravante para o semiaberto
.

Contudo, diante do cometimento de faltas graves consistentes em abandonar o comparecimento regular em juízo, não utilizar adequadamente a tornozeleira eletrônica e se envolver em nova prática criminosa, motivo pelo qual o Ministério Público postulou a regressão do regime para o fechado, o que foi deferido pelo juízo da execução penal, nos termos do art. 118, inc. I, da LEP (Id. 169358697).

A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

“I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111)”.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“vem adotando a orientação de que o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal,
estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
, (...)”
(
STJ - HC: 720222 GO 2022/0022607-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2022) Destaquei

Pontuo que tal fato (falta grave), por si só, quando praticado no curso da execução da pena, autoriza a regressão de regime prisional (em relação ao que anteriormente se encontrava), inclusive, este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que
“O descumprimento injustificado das condições impostas no regime semiaberto e a prática de novo crime doloso são circunstâncias que evidentemente configuram faltas graves, e acarretam a regressão para o regime fechado, conforme disposto no art. 118, inciso I, da LEP.”
(N.U 1019884-83.2021.8.11.0000, Desembargador Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 02.02.2022 e publicado no DJE de 07.02.2022) Destaquei

E assim agindo o
juízo
a quo
o fez corretamente, porquanto:

“
DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO
- Ao ser ouvido nesta ocasião, o recuperando não apresentou qualquer justificativa plausível,
demonstrando com isso que não pretendia se submeter às obrigações que lhe foram impostas para permanecer no regime mais brando, já que deixou de cumprir as condições de seu regime, deixando de comparecer regularmente em Juízo, não usando adequadamente a tornozeleira eletrônica e se envolvendo em novos delitos
.

Ademais, se envolveu em novos delitos, sendo por um deles condenado, tanto que acabou gerando duplicidade de executivos e equivocada inserção no regime semiaberto no ano de 2018, sem a necessária unificação de suas reprimendas
.

Diante disso, com fundamento nos arts 118, inciso I, e art. 50, inciso V, ambos da Lei 7.210/84,
regrido o regime de pena e, via de consequência, fixo o regime fechado para a continuação do cumprimento da pena pelo recuperando Felipe Anderson Costa e Silva
”.
Id. 169358697)
.

Com igual conclusão, cito, ainda, o seguinte julgado
do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DE REGRA IMPOSTA AO REGIME SEMIABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. MODO CARCERÁRIO MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO FALTA GRAVE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e com lastro no poder geral de cautela conferido ao Juiz das Execuções Penais, é válida a decisão que determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena em razão da suposta prática de infração grave. Entende-se, ainda, ser possível a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais rigorosos, por analogia ao disposto no art. 118 da Lei n. 7.210/1984. 2. Na hipótese, o Magistrado singular sustou cautelarmente a manutenção do Agravante em regime semiaberto e determinou a sua transferência cautelar para o regime fechado, em razão do descumprimento das regras do regime semiaberto. 3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça encontra-se alinhada "no sentido de que o submetido a monitoramento eletrônico deve observar as condições e limites estabelecidos para o seu deslocamento, sob pena de cometer falta grave". (HC 527.452/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019). 4. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n. 728.791/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.4/.022 e publicado no DJe de 27.4.2022) Destaquei

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. CONDENAÇÃO EM REGIME ABERTO, COM IMPOSIÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INTIMAÇÃO POR 3 VEZES. NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO PARA CUMPRIMENTO DAS PENAS. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO. NÃO INTIMAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE EM CASO DE SUSTAÇÃO CAUTELAR EXECUTÓRIA. RECURSO IMPROVIDO 2 - [...] 3-
Portanto, não há que falar em inobservância da forma processual correta de intimação. 4- Segundo se extrai da Lei de Execuções Penais, art. 50, V: Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que descumprir, no regime aberto, as condições impostas. 5- No caso, como a apenada descumpriu, por 3 vezes, a obrigação de se apresentar à audiência admonitória para o cumprimento das penas restritivas de direito, às quais fora condenada, cometeu, em tese, falta grave, sendo permitida, portanto, a regressão de regime, conforme exegese do art. 118, I, da LEP
. 6- Evidenciando-se a prática de falta grave, consistente no descumprimento das condições imposta ao regime aberto, na modalidade prisão albergue domiciliar, é cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das execuções, sem a exigência da oitiva prévia do sentenciado, necessária apenas para a regressão definitiva ao regime mais severo. [...] (AgRg no HC 438.243/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) 7- Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 803.612/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7.3.2023 e publicado no DJe de 13.3.2023) Destaquei

Registra-se que o agravante não teve o regime de cumprimento de pena regredido tão somente por ter cometido novo crime, mas, também, por abandonar o cumprimento da pena no semiaberto e não ter comparecido em juízo para justificar-se, de modo que a decisão

agravada está em plena harmonia com a legislação correlata e jurisprudência pátria, indicando que o presente recurso possui considerável teor procrastinatório.

Também não prospera a alegação defensiva de que, para a regressão de regime amparada na prática de fato definido como crime doloso, é necessário a existência de trânsito em julgado da respectiva sentença penal condenatória, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça Sumulou entendimento segundo o qual:

"O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato".
(Súmula 526, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 18/05/2015).

Perfilhando do entendimento acima reproduzido, decide este e. Tribunal:

“Nos termos do art. 118, inc. I, da LEP, o reeducando que comete fato definido como crime doloso pode ser regredido de regime prisional, independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito. Matéria pacificada nos tribunais superiores, ex vi súmula no. 526 do STJ
[‘o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
]”.

(N.U 0037813-25.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO) Destaquei

No mesmo sentido, manifestou o douto Promotor de Justiça, Dr.
Rodrigo de Araújo Braga Arruda
, em seu parecer, vejamos:
“
não há que se falar em necessidade do trânsito em julgado da ação penal instaurada no curso do processo executivo de pena, para fins de reconhecimento da falta grave e, por conseguinte, para a regressão regimental do apenado
.”
(Id. 169368150).

Acresça-se que, a prática de fato previsto como crime doloso durante o cumprimento da pena somente vem demonstrar que o reeducando não tem condições, ainda, de ser reinserido na sociedade, porquanto a reprimenda que lhe foi imposta pouco ou nada serviu para modificar seu comportamento antissocial, o que dá ensejo, dentre outras consequências, à regressão do regime prisional (art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal).

Ademais, o
quantum
remanescente das penas resulta em uma reprimenda de 11 anos, 05 meses e 25 dias de reclusão, panorama que impõe o estabelecimento do regime fechado, conforme inteligência do artigo 33, § 2°, alínea “a”, do Código Penal, mostra-se devida à fixação do regime fechado.

Feitas tais considerações, faz-se necessário ressaltar que, a
fixação do
regime
para cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir o
regime
, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

Nesse sentido, Nucci assevera:

“
A progressão e a
regressão
, no cenário dos regimes de cumprimento da pena, são aspectos intimamente ligados ao princípio constitucional da individualização executória da pena. Da mesma forma que a pena sofre alterações ao longo do seu cumprimento, podendo diminuir (ex.:
indulto
, remição), também pode voltar ao patamar anterior (ex.: em caso da prática de falta grave, os dias remidos serão desconsiderados). Nessa ótica, deve-se relembrar que o
regime
de cumprimento também faz parte da individualização da pena. A opção pelo
regime

fechado
, semiaberto ou aberto é legalmente regrada (art.
33
,
§ 2.o
,
CP
).
Após a escolha, cuidando-se de
regime
mais gravoso (
fechado
ou semiaberto), tem o condenado o direito à progressão, após cumprir um período, conforme dispõe o art. 112, desde que tenha merecimento. Por outro lado, ainda que consiga atingir o
regime
mais brando (aberto), poderá o condenado regredir, isto é, ser conduzido a
regime
mais severo. Tal situação ocorrerá se as condições do
regime
atual não forem corretamente cumpridas ou outra incompatibilidade advier (ver o art.
118
da
LEP
).
A
regressão
se fará, conforme o prudente critério do magistrado, para o
regime
imediatamente anterior (aberto ao semiaberto) ou por salto (aberto ao
fechado
), dependendo do caso concreto”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de
Execução

Penal
. 2021, p. 138) Destaquei.

Anote-se ainda, que o reeducando,
Felipe Anderson Costa e Silva
, registra outras condenações transitadas em julgado, tratando-se de multirreincidente – sendo três condenações pelo delito de roubo (
0009186-79.2016.8.11.0042;

0008801-34.2016.8.11.0042
e
0011864-67.2016.8.11.0042
, nota-se

que a conduta do agravante
demonstra insistência incompatível com a regressão para o regime semiaberto, eis que esse regime carcerário permitiria a extensão parcial da liberdade, com possibilidade de trabalho externo, fazendo com que o agravante experimentasse novos estímulos para delinquir.

Com essas considerações
,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023